Tribunal: TJMT
Processo: 0005346-60.2016.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005346-60.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAZARA DAS DORES S. LEAO EIRELI - EPP - CNPJ: 10.960.831/0001-69 (APELADO), GILSON HUGO RODRIGO SILVA - CPF: 690.663.961-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REFINANCIAMENTO CÉDULAS DE CRÉDITOS BANCÁRIAS – REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA ORIUNDAS DE VEÍCULOS PESADOS – BANCO MERO AGENTE FINANCEIRO CREDENCIADO -
LEI N. 13.123/2015 CIRCULAR SUP/AOI No 26/2015-BNDES – AUTORIZAÇÃO PARA REFINANCIAMENTO - OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM ENCAMINHAR PROPOSTA DE REFINANCIAMENTO – DIREITO DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos previstos na Lei no 12.096/2009, com posteriores alterações (Lei no 13.123/2015 e 13.295/2016), revela-se correta a ordem de processamento do pedido de refinanciamento do Contrato de Financiamento, cujo objeto é a aquisição de caminhões.

Não há que se falar em redução da multa diária, quando fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação, interposto por
Itaú Unibanco S.A
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer no. 5346-60.2016.8.11.0010 - cód. 86363 - ajuizada por Lázara das Dores S. Leão – EPP, julgou procedentes os pedidos formulados pela requerente, para condenar o banco requerido a obrigação de fazer consistente no devido processamento do pedido de refinanciamento dos caminhões e implementos objetos dos contratos com cédulas bancárias n° s 134877 e 134878, firmados com a autora, em estrito cumprimento a Lei Federal n° 13.126/2015, prorrogada pela Medida Provisória n° 707/2015 e as Circulares pertinentes do BNDES; por fim, em face do princípio da sucumbência, condenou o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista o bom zelo do advogado da parte requerente, a relativa complexidade da demanda e o tempo despendido com a mesma, consoante previsão do art. 85, §3° do Código de Processo Civil.

Argumenta o apelante primeiramente que, houve a perda superveniente no interesse de agir da presente demanda, na medida em que a parte apelada quitou os dois contratos objeto de discussão; assim, a obrigação de fazer determinada em sede liminar e confirmada em sentença (acolhimento do pleito inicial), tornou-se impossível, na medida em que não há como proceder o refinanciamento dos contratos liquidados, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VII, do CPC.

Assevera que, ‘a fundamentação não conduz a realidade do Programa BNDES de Sustentação do Investimento - BNDES PSI, Vinculado ao produto BNDES Finame, o qual é operacionalizado pelo BNDES na modalidade indireta de processamento automático, caracterizado pela existência de Agentes Financeiros Credenciadores, responsáveis por efetuar o repasse dos recursos às mutuarias.

Com efeito, essa modalidade de financiamento contempla duas relações jurídicas distintas, quais sejam, uma celebrada entre o BNDES e o Agente Financeiro e, outra pactuada entre o Agente Financeiro e a Beneficiaria Final. Ou seja, nestas operações, a relação do BNDES se restringe ao agentes financeiro credenciado, no caso, o ora Apelante.’.

Alega ainda que os Agentes Financeiros assumem integralmente o risco do crédito perante o BNDES, motivo pelo qual qualifica-se como uma faculdade o refinanciamento pretendido; dessa forma, ao contrário do que entendeu o Magistrado de primeiro piso, cabe ao Apelante a analise cadastral e financeira da empresa postulante do benefício (Ora Apelada), bem como a concessão ou não do apoio pretendido, observadas as normas do BNDES.

Aduz, que a concessão do refinanciamento não pode ser imposta de forma arbitrária a instituição Financeira, urna vez que esta, firmado o contrato, obriga-se a arcar integralmente com o risco do crédito perante o BNDES, permanecendo responsável pela análise cadastral e financeira, bem como, pela verificação da viabilidade da contratação da operação.

Argumenta que, a sentença recorrida incorreu em manifesta violação aos artigos 170, IV, § único da Constituição Federal, que trata do princípio da livre iniciativa, do art. 239, § 1° da Constituição Federal, como dos artigos 4° e 17 da Lei 4.595/94, e artigos 421 e 422do Código Civil que tratam, respectivamente, da autorização do CMN para regularmente o mercado financeiro e das atividades inerentes as instituições financeiras, dentre elas a concessão de crédito.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para extinguir o feito sem resolução do mérito em razão da perda do objeto da ágio pela quitação dos contratos, nos termos do art. 485, VII, do CPC, com o afastamento da multa diária, considerando a justa causadora apresentada, em respeito ao constante do art. 537, §1°, II, do CPC. Acaso assim não se entenda, requer a reforma da sentença julgando-se totalmente improcedente o pleito da empresa apelada, onde estaria medida da mais legitima justiça.

Contrarrazões. (id. 19405951)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por Itaú Unibanco S.A, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer no. 5346-60.2016.8.11.0010 - cód. 86363 - ajuizada por Lázara das Dores S. Leão – EPP, julgou procedentes os pedidos formulados pela requerente, para condenar o banco requerido a obrigação de fazer consistente no devido processamento do pedido de refinanciamento dos caminhões e implementos objetos dos contratos com cédulas bancárias n° s 134877 e 134878, firmados com a autora, em estrito cumprimento a Lei Federal n° 13.126/2015, prorrogada pela Medida Provisória n° 707/2015 e as Circulares pertinentes do BNDES; por fim, em face do princípio da sucumbência, condenou o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista o bom zelo do advogado da parte requerente, a relativa complexidade da demanda e o tempo despendido com a mesma, consoante previsão do art. 85, §3° do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Primeiramente, acerca da alegação do apelante d
a perda superveniente no interesse de agir da presente demanda, na medida em que a parte apelada quitou os dois contratos objeto de discussão, é pacifico o entendimento do STJ da inocorrência da falta de interesse de agir, destacando que o que a parte autora pleiteia com a interposição da presente demanda judicial é a análise do judiciário quanto as condições do contrato celebrado, no caso, o refinanciamento BNDS, perante à instituição financeira, não havendo relevância jurídica a quitação dos referidos contratos, tampouco ocorrência de perda do objeto com o pagamento integral do valor.

Assim, passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, verifico que os mencionados contratos firmados entre os litigantes: cédulas de crédito bancário nos 134877 e 134878 são todos oriundos de recursos federais repassados pelo BNDES, figurando o banco requerido como “agente financeiro credenciado” do Banco Nacional de Desenvolvimento, conforme se observa nas “condições das operações” registradas nos respectivos instrumentos contratuais.

E, nos termos do art. 1o-A, da Lei no 12.096/09, com a redação conferida pela Lei no 13.126/2015, é autorizado o refinanciamento dos contratos destinados à aquisição de caminhões, carretas, reboques, semirreboques, etc, firmados até 31/12/2014 por empresários individuais cuja receita operacional bruta ou renda anual ou anualizada seja de até R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), e sejam do segmento de transporte rodoviário de carga, exatamente a hipótese destes autos.

É o teor da norma, verbis:

“Art. 1o-A. O BNDES é autorizado a refinanciar os contratos de financiamento:

I - de que trata o art. 1o destinados à aquisição e ao arrendamento mercantil de caminhões, chassis, caminhões-tratores, carretas, cavalos mecânicos, reboques, semirreboques, incluídos os tipo dolly, tanques e afins, carrocerias para caminhões novos e usados, sistemas de rastreamento novos, seguro do bem e seguro prestamista; e

II - firmados até 31 de dezembro de 2014 por:

a) pessoas físicas residentes e domiciliadas no País, do segmento de transporte rodoviário de carga;

b) empresários individuais, empresas individuais de responsabilidade limitada e sociedades, associações e fundações cuja receita operacional bruta ou renda anual ou anualizada seja de até R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), desde que sejam do segmento de transporte rodoviário de carga; ou

c) empresas arrendadoras, desde que o arrendatário se enquadre na forma das alíneas “a” e “b” deste inciso.

§ 1o O prazo para formalização das operações de refinanciamento de que trata o caput é até 31 de dezembro de 2015.

§ 2o A autorização de que trata o caput limita-se ao refinanciamento:

I - das 12 (doze) primeiras parcelas com vencimento a partir da formalização da operação de refinanciamento; ou

II - das parcelas restantes com vencimento a partir da formalização da operação de refinanciamento, se em número menor que 12 (doze).”

A requerente demonstrou satisfatoriamente com a inicial que preenche os requisitos legais e formalizou o pedido de refinanciamento até a data limite, tendo como objeto as parcelas previstas em lei, quedando-se inerte, todavia, o banco réu.

Conforme a pacífica jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, a renegociação ou alongamento das dívidas originadas de créditos rurais “não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei” (Súmula 298/STJ).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA DETERMINANDO O ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA DE REFINANCIAMENTO AO BNDES - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA COM RECURSOS DO PROGRAMA FINAME AGRÍCOLA PSI - LEI 13.123/2015 CONCEDENDO CARÊNCIA DE DOZE MESES E REFINANCIAMENTO DAS PARCELAS A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS DE PEQUENO PORTE LIGADAS AO SETOR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - ENQUADRAMENTO NAS DISPOSIÇÕES LEGAIS, RESOLUÇÃO 4.409/2015 DO BACEN E CIRCULAR 026/2015 DO BNDES - PEDIDO DE PRORROGAÇÃO FEITO DENTRO DO PRAZO - RAZÕES DO AGRAVANTE QUE NÃO INFIRMARAM A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73 VIGENTES À ÉPOCA PREENCHIDOS - ARGUIÇÃO COM RELAÇÃO AO ENDEREÇO DO AGRAVADO - QUESTÃO NÃO ABORDADA NO DECISUM AGRAVADO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. O Governo Federal editou a MP 661, posteriormente convertida na Lei 13.126/2015, concedendo carência de 12 meses e refinanciamento das parcelas nos contratos firmados até 31/12/2014, ligados ao programa FINAME e destinados à aquisição de veículos do setor de transporte rodoviário de cargas, visando auxiliar esse setor em momento de grave crise econômica. Nessas avenças (FINAME) a instituição financeira atua como mera intermediadora, uma vez que os recursos oriundos do programa são provenientes do BNDES. Assim, com a edição de lei e posteriormente de Resoluções do BACEN (4.409/2015) e Circular do BNDES (026/2015), regulamentando o refinanciamento, não cabe aos Bancos a autorização final para sua concessão ou não, uma vez que o dinheiro aplicado é proveniente do próprio BNDES, conforme cláusula 3.1 da Cédula de Crédito Bancário. Se foram cumpridas as condições impostas na Lei 13.126/2015 para o encaminhamento da proposta de refinanciamento ao BNDES (contrato firmado antes de 31/12/2014, com recursos do FINAME PSI para aquisição de caminhão-trator, com pedido administrativo formulado antes do prazo previsto na Resolução 4409/2015), estão presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, (art. 273 do CPC/73, vigente à época da decisão proferida), pois presente a verossimilhança das alegações e o perigo da demora, diante da dificuldade econômica enfrentada pelo setor de transporte. (AI 79351/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/07/2016, Publicado no DJE 29/07/2016)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS – PROGRAMA GOVERNAMENTAL PROCAMINHONEIRO – LEI No 13.126/2015 E RESOLUÇÃO BACEN N. 4.409/2015 – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - OBRIGAÇÃO DOS BANCOS - DIREITO SUBJETIVO DOS DEVEDORES – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NÃO PERPETRADA - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Com o advento da Lei n. 13.126/2015, da Resolução n. 4.409/2015 do BACEN e da Circular n. 026/2015 do BNDES, regulamentando o refinanciamento, não cabe aos Bancos a autorização final para sua concessão ou não, uma vez que o dinheiro aplicado é proveniente do próprio BNDES. Cumpridas as condições impostas no art. 1o-A da Lei n. 12.096/2009, deve ser encaminhado o pedido de refinanciamento ao BNDES. 2. Apesar de incontroversa a negativa do Banco em refinanciar os contratos não houve negativação do nome da pessoa jurídica, apenas “ameaça” de inscrição em órgãos de proteção ao crédito, fato que, não é apto para caracterizar o dever de indenizar.” (N.U 0016942-03.2016.8.11.0055, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 03/08/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA – ALONGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS – LEI No 13.123/2015 E RESOLUÇÃO BACEN N. 4.409/2015 – AUTORIZAÇÃO À UNIÃO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO AO
BNDES
– REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO À AUTORA PREENCHIDOS –
REFINANCIAMENTO
– DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR – PROGRAMA GOVERNAMENTAL DE APOIO AOS CAMINHONEIROS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MERA INTERMEDIADORA – DECISÃO LIMINAR PROFERIDA DURANTE A VIGÊNCIA DO DIREITO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO PELO BANCO – RECURSO DESPROVIDO. 1- “Sendo um programa governamental, inexiste qualquer interesse da instituição financeira na concessão ou não do
refinanciamento
criado pela Lei 13.126/2015, vez que atua como mera intermediadora.” (AI 145968/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016). 2- O direito da autora está assegurado por decisão judicial proferida enquanto em vigor a Circular que prorrogou o prazo para a formalização do FINAME, de modo que deve ser cumprida neste momento, considerando a inadimplência do apelante no cumprimento da determinação. Não pode o banco apelante descumprir a determinação judicial e se dizer beneficiado com o término do prazo para formalizações do FINAME. O direito da autora estava assegurado por decisão judicial à época e, portanto, deve continuar assegurado com a confirmação da liminar na sentença e neste acórdão, de modo a resguardar que o banco apelante não se beneficie, ainda, da própria torpeza. 3- Não existem nos autos quaisquer extratos ou documentos que comprovem que a apelada está com débitos vencidos frente à instituição financeira, de modo que carece de interesse o pedido realizado pelo apelante de que seja determinado que a empresa regularize as parcelas vencidas (não pagas). (Ap 40302/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)

Assim, presentes os pressupostos enumerados na norma de regência, o devedor possui direito subjetivo ao refinanciamento do contrato, devendo a proposta ser encaminhada ao BNDES.

Quanto à multa, conforme se observa do art. 461, §4o do CPC, é instrumento que possui o viés de compelir o demandado ao cumprimento da ordem judicial, dando maior efetividade ao processo e à vontade do Estado, evitando, portanto, possíveis prejuízos à parte contrária; no caso, não há que se falar em redução, quando fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020